Tribunal: TJDFT
Processo: 0704974-12.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704974-12.2024.8.07.0007 RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA RECORRIDA: RAQUEL CAVALCANTE DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. FALTA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS ARGUMENTOS DO RECURSO E AS RAZÕES DA SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. COISA JULGADA. CAUSA DE PEDIR DISTINTA. NÃO VERIFICADA. COMPROVAÇÃO DO DANO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO COMPROVADO. PERDA DE UMA CHANCE. CHANCES CONCRETAS DE FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO. DURAÇÃO DESCONHECIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PONDERAÇÃO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão do recorrente e a instância recursal conhecer ou não do recurso, dar-lhe ou negar-lhe provimento. 2. No caso, não há correspondência entre a maioria dos fundamentos desenvolvidos na apelação e as razões de decidir do juízo, o que enseja o reconhecimento de violação à dialeticidade recursal e, por consequência, o não conhecimento parcial do recurso. Preliminar acolhida em parte. 3. O art. 502 do CPC conceitua coisa julgada material como a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Para que haja a incidência da coisa julgada, é necessário que todos os elementos da lide tenham sido tratados em processo que transitou em julgado. Assim, caso o feito tenha partes, causa de pedir ou pedido diverso de outro no qual já se operou o trânsito em julgado, não haverá coisa julgada, dada a diferença entre os processos. 4. A causa de pedir do processo em questão difere dos processos apontados pela apelante, fato que afasta a incidência da coisa julgada material e permite a discussão da matéria, inclusive com nova condenação. 5. O art. 14, caput, do CDC, dispõe que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva. O parágrafo 3o, do mesmo dispositivo legal, prevê a inversão ope legis do ônus da prova. Ao utilizar a expressão “quando provar”, deixa claro que se trata de ônus do fornecedor a prova relativa à inexistência de defeito e das outras excludentes. O tema não gera divergências. Tanto a doutrina quanto o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendem que é hipótese de inversão ope legis do ônus da prova. 6. Em que pese qualquer consideração quanto ao ônus da prova, fato é que a consumidora comprovou o evento danoso alegado. De outro lado, a universidade não apresentou qualquer razão que justifique a situação indicada. A responsabilidade civil está caracterizada. 7. A responsabilidade civil pela perda de uma chance decorre de um dano material causado à parte, pela perda da oportunidade de se obter um lucro ou evitar um prejuízo. A ocorrência do evento pretendido deve ser real: não são indenizáveis meras probabilidades, aleatoriedades, hipóteses, suposições ou simples expectativas. 8. A indenização material, nesse caso, só é cabível se houver uma elevada probabilidade de êxito de lucro ou de afastamento das perdas: compensam-se apenas as oportunidades com alto grau de probabilidade de ocorrerem. Além disso, a indenização nesses casos jamais corresponderá ao total do lucro ou do prejuízo – a chance perdida não se confunde com o fato consumado (lucro auferido ou prejuízo evitável). A probabilidade de um fato sempre terá valor inferior à própria vantagem, pois não foram concretizados. 9. A existência de termo de estágio indica que era séria a possibilidade de formalização do acordo, já que as partes externaram interesse concreto em realizar a contratação. Todavia, a condenação pelo valor de 47.956,80, equivalente ao pagamento da bolsa de R$ 1.998,20 por dois anos de estágio (tempo máximo permitido), não constitui uma medida razoável. 10 Inexiste certeza quanto ao tempo de duração da relação jurídica que se formaria entre as partes; por variadas razões o vínculo jurídico poderia ser extinto antes dos dois anos - tempo máximo de estágio. 11. Há que se realizar ponderação entre a elevada probabilidade da contratação e a incerteza quanto à duração máxima do contrato; o valor de R$ 11.989.20, que correspondente a seis meses de contratação é razoável, vez que se aproxima ao tempo mínimo de duração que se espera de uma relação do gênero (art. 375 do CPC). 12. Apelação da ré parcialmente conhecida e não provida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos artigos 421 do Código Civil, e 337, 338 e 339, todos do CPC, 14, § 3o, inciso I, do CDC, e 53 da Lei 9.394/1996, aduzindo não haver nos autos comprovação de ter causado danos à recorrida, ao argumento de ter se limitado a cumprir os termos do contrato firmado entre as partes. Assevera que a decisão colegiada afronta a liberdade contratual, bem como a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial da recorrente ao interferir na relação contratual estabelecida com a recorrida. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO, inscrito na OAB/PE no 23.255. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 421 do Código Civil, e 337, 338 e 339, todos do CPC, 14, § 3o, inciso I, do CDC, e 53 da Lei 9.394/1996, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “a consumidora comprovou o evento danoso alegado. De outro lado, a universidade não apresentou qualquer razão que justifique a situação indicada. A responsabilidade civil está caracterizada” (Id. 66381658), e rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO, inscrito na OAB/PE no 23.255. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017